Tribunal: TJSP
Processo: 1024437-85.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré – PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Não participação no evento danoso causado por fato de terceiro – Ato de intermediação das operações de pagamento realizadas mediante inserção de senha pessoal ou digital cadastrada no aparelho celular da autora – Descabimento da tese – Inequívoca a condição

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré – PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Não participação no evento danoso causado por fato de terceiro – Ato de intermediação das operações de pagamento realizadas mediante inserção de senha pessoal ou digital cadastrada no aparelho celular da autora – Descabimento da tese – Inequívoca a condição da ré como prestadora de serviços integrante da cadeia de consumo responsável pela segurança do sistema de sua plataforma de transferência de numerários - Relação de consumo existente entre as partes, submetida à Lei 8078/90 – MÉRITO – Tese de fortuito externo por fato de terceiro que utilizou do celular desbloqueado da vítima para realizar transações com sua senha pessoal – Atribuição de culpa exclusiva da autora ou, alternativamente, concorrente, pela demora na comunicação dos fatos - Descabimento – Observada nos autos a boa-fé da consumidora em buscar realizar o imediato bloqueio remoto de seu celular roubado e contatar as instituições financeiras com quem tinha relacionamento, solicitando bloqueio de suas respectivas contas, dentre elas, a ré, além de lavrar boletim de ocorrência eletrônico - Responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14 do CDC) - Ausentes causas de excludentes - Meio eletrônico oferecido aos consumidores cuja ingerência e constante fiscalização de regularidade é conferida à ré - Falhas no sistema de segurança da mesma evidenciadas nos autos – Não observância da quantidade de transações suspeitas havidas em curto espaço de tempo e fora do perfil da cliente - Danos Materiais – correta determinação de devolução à autora dos valores subtraídos indevidamente de sua conta em razão das operações reputadas fraudulentas não fiscalizadas pela ré – - Indenização devida – Patente o dano moral - Dissabor, transtorno e incômodo experimentado pela autora que ultrapassa o limite do mero aborrecimento não indenizável – Valor razoável fixado em R$ 8.000,00 que deve ser mantido - SENTENÇA MANTIDA – Honorária Recursal - Majoração dos honorários de sucumbência (Tema 1059 do STJ) para 15% do valor da condenação. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS NÃO PROVIDO.